Tribunal: STF
Processo: Rcl 39708
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, proposta por Raphael Marcondes Karan e outros, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs da Assembleia Legislativa do Paraná (CPI das ONGs), para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    Consta dos autos que o reclamante é investigado na denominada CPI das ONGs.
    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 14, porquanto teria sido obstado o acesso e extração de cópias do inquérito produzido na CPI em tela. 
    Argumenta que o sigilo de inquérito não pode alcançar o investigado e seu defensor, sob pena de afronta a princípios basilares do estado democrático de direito.
    Postula liminarmente e no mérito o imediato acesso autos e extração de cópia do inquérito produzido na CPI DAS ONGS.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Consta dos autos que a defesa do reclamante peticionou perante a autoridade reclamada, pleiteando o acesso aos autos do inquérito produzido durante a CPI das ONGs (eDOCs 7, 8), o que restou sem resposta no prazo regimental.
    A presente reclamação adota por parâmetro a Súmula Vinculante 14, que consagra a prerrogativa do defensor de acessar, no âmbito da investigação criminal, os elementos de prova em desfavor de seu representado: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Sobre a incidência da Súmula Vinculante 14, confira-se o julgamento da Rcl 9.324/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.3.2012, assim ementado: 
    “RECLAMAÇÃO. DECUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA: AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO POR ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. 1. Alegação de incompetência afastada. 2. Reclamação julgada procedente”. 
    O entendimento consolidado na súmula em questão a fim de garantir o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 
    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 
    O enunciado, portanto, visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. 
    No caso em apreço, há notícias nos autos de que o direito de defesa do reclamante está sendo obstado em sede de comissão parlamentar de inquérito. 
    O Ministro Dias Toffoli, em caso semelhante, nos autos da RCL 17.653/MG, consignou o seguinte:
    “embora as considerações que levaram à edição da Súmula Vinculante nº 14 tenham sido feitas sob a perspectiva da atuação da autoridade policial para fins penais, entendo que esse entendimento é consonante com a investigação implementada em sede parlamentar, configurando o direito do investigado ter acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento em que está sujeito a investigação.”
    Assim, injustificável o óbice ao acesso do procedimento investigatório em questão, o que dificulta o pleno exercício da defesa. 
    Cito, a propósito, precedente do Min. Celso de Mello:
    “o sistema normativo brasileiro assegura , ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado ( ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso ao inquérito ( parlamentar , policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo ( sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e , por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”. (HC nº 113.458/DF-MC, decisão monocrática , DJe de 17/5/12). 
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para garantir o direito do reclamante a ter acesso aos autos e extração de cópias do inquérito produzido na CPI DAS ONGs, conduzido pela Assembleia Legislativa do Paraná, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser por isso prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente